Tribunal: TJDFT
Processo: 0721031-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721031-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIRO KELM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALMIRO KELM contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n° 0703435–34.2021.8.07.0001, que conta com o seguinte teor: Vistos, etc. No presente feito, que versa sobre liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública onde se discutiu os índices aplicáveis ao reajustamento de débitos representados por cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil postula o chamamento ao processo dos codevedores solidários, o Banco Central do Brasil e a União. Observo, com efeito, que tais entes figuraram na ação civil pública e foi reconhecida, de fato, sua solidariedade. É fato que o Exequente pode promover a ação contra qualquer dos devedores solidários (art. 275 do CC). Destarte, também é certo que o Executado pode postular o chamamento ao processo dos demais devedores solidários conforme expressamente estabelece o art. 130, inciso III do CPC. Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I – do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II – dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III – dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Assim, está em seu direito o Banco do Brasil em chamar ao processo os devedores solidários, a União e o Banco Central do Brasil. Note-se que nem sequer se discute se esses entes têm interesse em figurar na lide. Trata-se de direito do codevedor demandado nesses autos. Lado outro, esses entes têm foro especial na Justiça Federal, o que atrai a competência desta justiça especializada. Posto isso, DEFIRO o chamamento ao processo, com fulcro no art. 130, inciso III do CPC, dos devedores solidários, a União e o Banco Central do Brasil. Outrossim, em razão do ingresso no feito dessas partes, que tem foro privilegiado na Justiça Federal, DECLARO incompetência para conhecer do feito e DECLINO da competência para julgar o mesmo para uma das varas cíveis federais do Distrito Federal. Em princípio não cabe agravo de instrumento da decisão que declina da competência. Destarte, alguns Desembargadores têm reconhecido essa possibilidade, especialmente quando há mudança de comarca ou de ramo da Justiça. Assim, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. O Agravante se investe contra a decisão recorrida, pleiteando desde logo a suspensão de seus efeitos, por considerar que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, possui direito a que a demanda se processe no foro de seu domicílio, destacando, ademais, que “o ajuizamento de liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro do devedor, favorece a sua efetividade, pois é onde encontram-se, teoricamente, os bens sujeitos à expropriação”, nos termos do art. 516 do Código de Processo Civil. Ainda, considera que “o trâmite da liquidação de sentença nesta capital federal não repercute em qualquer prejuízo ao agravado, ao contrário disso, tornará o exercício do contraditório e ampla defesa mais conveniente”, bem como que o juízo de origem é competente para “apreciar as causas em que figure como sujeito passivo da ação qualquer sociedade de economia mista federal”. Nesse sentido, pede o provimento do recurso para que seja mantida a competência do Juízo de origem. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 26886168). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão proferida nos autos de processo em fase de liquidação de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, em princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo demanda a presença de elementos que demonstrem, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se a demanda proposta pelo agravante em face da instituição financeira agravada deve ou não ser remetida à Justiça Federal. No caso dos autos, a sentença genérica exequenda foi proferida no bojo da ACP No 94.00.08514, por um Juízo da Justiça Comum Federal, qual seja, 3a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista a presença, no polo passivo da ação civil pública, da União e do Banco Central, além do Banco do Brasil S/A. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravante, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. No caso em apreço, não se vislumbra, neste momento processual, qualquer necessidade de chamamento ao feito em relação aos outros coobrigados, especialmente quando, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. Daí porque, inadmissível a intervenção no feito da União Federal ou do Banco Central do Brasil, o que, por via de consequência, acaba por afastar a pretensão à remessa dos autos à justiça Federal. Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravado em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede a remessa posterior ao Juízo Federal. Cite-se, a propósito, o teor da súmula 508 do Supremo Tribunal Federal: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Logo, afigura-se presente a probabilidade de provimento do recurso, o mesmo se aplicando quanto a urgência da medida, considerando que a imediata remessa dos autos à Justiça Federal, como determinado na decisão recorrida, importaria em declaração de nulidade dos atos processuais posteriores, acaso provido o agravo, com evidente dispêndio de recursos pelo Poder Judiciário, além de retardamento da própria solução da controvérsia Destarte, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, Inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora